Tribunal: TJMT
Processo: 1019406-93.2022.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019406-93.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[AMANDA BEATRIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 612.573.133-20 (APELADO), FERNANDA DENICOLO - CPF: 023.750.161-90 (ADVOGADO), J K COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 42.010.260/0001-98 (APELANTE), WLALCEAN LIMA NASCIMENTO - CPF: 036.797.521-13 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), J K COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 42.010.260/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO VINCULADO A FINANCIAMENTO. CADEIA DE FORNECIMENTO. PRELIMINAR. ILEGITMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUEBRA DA BASE OBJETIVA DO NEGÓCIO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, declarou rescindidos contrato de compra e venda de veículo e contrato de financiamento a ele vinculado, condenando os réus à restituição dos valores pagos pela consumidora, diante de discrepância no valor financiado e ausência de transferência do bem.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a instituição financeira possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) se deve responder pelos efeitos da resolução contratual decorrente de falha na prestação do serviço e inadimplemento da fornecedora do veículo.

III. Razões de decidir

3.

A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento, sendo o contrato de financiamento elemento essencial à concretização do negócio jurídico, o que atrai sua legitimidade passiva e responsabilidade solidária.

4.

Restou evidenciada falha na prestação do serviço, consistente na discrepância entre o valor ajustado e o efetivamente contratado, em afronta aos deveres de informação e transparência, inerentes à boa-fé objetiva nas relações de consumo.

5.

O inadimplemento da obrigação de transferência do veículo pela fornecedora, aliado à irregularidade no financiamento, configura quebra da base objetiva do negócio, autorizando a resolução contratual com retorno das partes ao estado anterior.

6.

A interdependência entre os contratos de compra e venda e de financiamento impõe a extensão dos efeitos rescisórios ao contrato acessório, com restituição das parcelas pagas, não configurando indenização, mas recomposição patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira que integra a cadeia de fornecimento responde pelos efeitos da resolução do contrato de compra e venda ao qual o financiamento está vinculado.
2. A falha na prestação do serviço e o inadimplemento contratual autorizam a resolução das avenças conexas, com restituição das parcelas pagas, como forma de recomposição do status quo ante.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.

-
Id-358232900, no qual se insurge contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, constante do
-
Id-358232898, que em sede de
AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS

nº. 1019406-93.2022.8.11.0015, proposta por
AMANDA BEATRIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA,
com o objetivo de reformar a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para o fim de:

- condenar a requerida J K Comércio de Veículos Ltda à restituição, à requerente, da motocicleta entregue como pagamento, além do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, desde o efetivo prejuízo, com incidência de juros de mora pela taxa Selic, descontada a variação do IPCA, a partir da citação;

- declarar rescindido o contrato de financiamento firmado entre a requerente e o requerido Banco Pan S.A, condenando o requerido à devolução das parcelas adimplidas. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, desde o efetivo prejuízo, com incidência de juros de mora pela taxa Selic, descontada a variação do IPCA, a partir da citação;

- condenar a requerida J K Comércio de Veículos Ltda à restituir ao requerido Banco Pan S.A, o valor recebido pelo financiamento.

Consta dos autos que a parte autora, ora Apelada adquiriu o veículo
Fiat/Siena Fire Flex, ano 2007/2008
, pelo valor de R$ 23.000,00, tendo financiado R$ 14.500,00 junto à instituição financeira.

Alega que,
“mesmo após assinar os contratos e realizar o pagamento, não fora possível a transferência do veículo para seu nome diante de inconsistência nos dados de registro do veículo”
, tendo o vendedor se comprometido a solucionar o problema, o que não ocorreu em tempo razoável.

Sustenta que houve falha na prestação do serviço, razão pela qual buscou a rescisão contratual e indenização pelos prejuízos suportados.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos.

Inconformado, o
BANCO PAN S.A.
interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, a parte requerida/apelante,
BANCO PAN S.A.
, alegou preliminarmente a
ilegitimidade passiva
, sustentando que
“apenas financiou os valores para aquisição do veículo”,
não possuindo qualquer responsabilidade quanto à transferência do bem, a qual seria obrigação exclusiva das partes envolvidas na compra e venda.

Argumenta que
“não há nexo de causalidade entre o direito invocado pela parte autora e a conduta do réu”
, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do CPC.

No mérito, defende a
inexistência de ato ilícito e de responsabilidade solidária
, afirmando que não participou da relação de compra e venda do veículo, tendo apenas concedido crédito para viabilizar a transação.

Destaca que
“é impossível verificar qualquer responsabilidade do Banco Pan no imbróglio que apenas diz respeito ao autor e corréus”
, inexistindo vínculo jurídico que justifique sua responsabilização.

Sustenta ainda que a obrigação de transferência do veículo é do adquirente, nos termos do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro, e que a jurisprudência afasta a responsabilidade de instituições financeiras em situações análogas.

Alega também a
ausência de danos materiais
, afirmando que os descontos realizados decorreram de contrato regularmente firmado e confessado pela própria autora, inexistindo cobrança indevida ou ilícita. Defende que não há que se falar em restituição de valores, muito menos em devolução em dobro, por ausência de má-fé ou dolo.

Por fim, requer o
provimento do recurso
, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação à restituição em dobro, caso mantida parcialmente a decisão.
Parte superior do formulário

A Apelada apresentou suas contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-358232905.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR – DA LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
.

Inicialmente, pugna o Banco Apelante pelo reconhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
ao argumento de que
“apenas financiou os valores para aquisição do veículo”,
não possuindo qualquer responsabilidade quanto à transferência do bem, a qual seria obrigação exclusiva das partes envolvidas na compra e venda.

Sem razão o Banco Apelante.

Isso porque como bem afirmado na sentença que se recorre, dentre os pedidos constantes da petição inicial, está justamente o requerimento de cancelamento do contrato de financiamento firmado entre as partes.

Dentro disso, tem-se claramente que o contrato que se encontra em discussão foi essencial para a realização do negócio jurídico objeto do presente litígio.

Assim, o contrato de financiamento concedido pelo Banco Apelante foi condicionante para a concretização da compra e venda do veículo.

Outrossim, a própria empresa que fornecia a venda os veículos oferecia o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor. Logo, a discussão da rescisão do contrato de compra e venda do veículo acarreta, consequentemente, na resolução do contrato de crédito e ele vinculado.

Forte nessas razões
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra que em sede de
AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS,
com o objetivo de reformar a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para o fim de:

- condenar a requerida J K Comércio de Veículos Ltda à restituição, à requerente, da motocicleta entregue como pagamento, além do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, desde o efetivo prejuízo, com incidência de juros de mora pela taxa Selic, descontada a variação do IPCA, a partir da citação;

- declarar rescindido o contrato de financiamento firmado entre a requerente e o requerido Banco Pan S.A, condenando o requerido à devolução das parcelas adimplidas. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, desde o efetivo prejuízo, com incidência de juros de mora pela taxa Selic, descontada a variação do IPCA, a partir da citação;

- condenar a requerida J K Comércio de Veículos Ltda à restituir ao requerido Banco Pan S.A, o valor recebido pelo financiamento.

A parte autora/Apelada,
AMANDA BEATRIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA
, adquiriu veículo mediante contrato de compra e venda vinculado a financiamento junto ao BANCO PAN S.A., havendo discrepância no valor financiado e ausência de transferência do bem, o que motivou o pedido de rescisão contratual e restituição dos valores pagos.

O recurso não comporta provimento.

A sentença recorrida examinou com acuidade os elementos probatórios constantes dos autos, extraindo deles conclusão que se harmoniza com o ordenamento jurídico e com a realidade fática demonstrada.

No plano meritório, a sentença corretamente reconheceu a falha na prestação do serviço, consubstanciada na discrepância entre o valor do financiamento ajustado e aquele efetivamente contratado, sem que houvesse comprovação de informação clara e adequada ao consumidor.

Tal circunstância revela violação direta aos deveres anexos da boa-fé objetiva, notadamente os deveres de informação e transparência, pilares das relações de consumo.

A isso se soma o inadimplemento contratual da fornecedora do veículo, que deixou de promover a transferência da propriedade no prazo estipulado, fato incontroverso à luz do conjunto probatório.

Diante desse cenário, mostra-se juridicamente irretocável a conclusão de que houve quebra da base objetiva do negócio, autorizando a resolução contratual, com o consequente retorno das partes ao status quo ante.

A tese recursal de ausência de responsabilidade da instituição financeira não se sustenta, pois ignora a natureza sistêmica da operação econômica. Ainda que não tenha concorrido diretamente para o inadimplemento da obrigação de transferir o veículo, sua atuação integrou a cadeia de fornecimento, sendo o financiamento elemento essencial para a concretização do negócio.

Por essa razão, os efeitos da rescisão do contrato principal irradiam-se ao contrato acessório, impondo a restituição das parcelas pagas, conforme corretamente determinado.

Também não procede a alegação de inexistência de dano material, uma vez que a devolução das parcelas não configura indenização autônoma, mas simples consequência da resolução contratual, voltada à recomposição do estado anterior.

Diante dessa configuração fática e jurídica, a extensão dos efeitos rescisórios ao contrato de financiamento mostra-se medida que se impõe, como decorrência lógica da interdependência entre as avenças, sendo correta a determinação de restituição das parcelas pagas pela consumidora.

Ressalte-se que tal restituição não configura condenação indenizatória, mas mera recomposição do estado

Assim, não se identifica qualquer vício ou equívoco que justifique a reforma do
decisum
.

Logo, a sentença deve ser integralmente mantida, porquanto proferida em consonância com as provas dos autos e com o direito aplicável, inexistindo razões aptas a infirmar seus fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026